Tribunal: TJMT
Processo: 1034625-54.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034625-54.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), D. A. G. - CPF: 109.213.771-85 (APELADO), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELY BRUNA AGUILAR CONCEICAO - CPF: 031.011.541-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação
interposta por Gol Linhas Aéreas
S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais em razão do cancelamento de voo sem a devida comunicação prévia, resultando em atraso superior a 72 horas na viagem do autor, menor de idade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo pela ausência de comprovação da comunicação prévia do cancelamento do voo ao passageiro; (
ii
) se o dano moral é presumível diante do atraso significativo; e (
iii
) se o
quantum
indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, devendo garantir a execução do contrato conforme pactuado.

4. A mera alegação de alteração na malha aérea, desacompanhada de prova idônea de força maior ou caso fortuito, não exime a companhia aérea do dever de indenizar.

5. A empresa aérea não comprovou a comunicação prévia do cancelamento ao consumidor por meio documental idôneo (e-mails, mensagens ou registros de contato), limitando-se a apresentar capturas de tela do próprio sistema, documentos unilateralmente produzidos, sem força probatória.

6. O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço, pois a frustração da viagem contratada gera transtornos que extrapolam o mero dissabor, especialmente em razão da vulnerabilidade do autor, menor de idade.

7. O valor de
R$ 7.000,00 arbitrado
pelo Juízo de primeiro grau observa a razoabilidade, considerando o tempo de atraso (72 horas) e o caráter compensatório e pedagógico da indenização, estando em conformidade com precedentes análogos deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O cancelamento de voo sem a devida comunicação prévia ao passageiro configura falha na prestação do serviço
, ensejando indenização por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo material.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X;
CDC,
arts
. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008678-75.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16/11/2023; TJMT, N.U 1007020-16.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16/07/2024; TJMT, N.U 1008332-32.2023.8.11.0007, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 10/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S
/
A
contra a sentença proferida pela Dra. Silvia Renata
Anffe
Souza, Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1034625-54.2023.8.11.0002, ajuizada por
D
.
A
.
G
.
, representado por sua genitora
MICHELY BRUNA AGUILAR CONCEIÇÃO
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais
pelo cancelamento do voo que culminou em um atraso de setenta e duas horas
(ID. 259730244).

Em suas razões recursais, a
A
pelante alega, em síntese, que

não houve falha na prestação do serviço, pois o cancelamento do voo se deu por questões alheias à sua vontade, em razão de ajustes necessários na malha aérea
,
notificou o recorrido da alteração do voo com antecedência
de
10 dias, em conformidade com a Resolução 400 da ANAC,
bem como que
ofereceu opção de
reacomodação
ou reembolso integral, não
havendo
que se falar em indenização por danos morais,
pugnando, s
ubsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo desproporcional (ID. 259730247).

C
ontrarrazões
do apelado
no ID.
262971261, pugnando

pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 272448388).

Recurso tempestivo

e
prepar
ado
(
ID.
226712681
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante
GOL LINHAS AÉREAS
pretende a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, alegando que o cancelamento do voo decorreu de ajustes na malha aérea devidamente comunicados ao apelado com antecedência, não representando falha na prestação do serviço. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório fixado, por considerá-lo excessivo e desproporcional aos fatos narrados.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que o recurso
não comporta provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
, no que
pertine
:

“(...)

Do julgamento antecipado da
lide

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo
encontra-se
pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato e de direito
encontram-se
satisfatoriamente corroborada por documentos.

A necessária Conexão das Ações Propostas

A requerida alega a existência de litispendência da presente demanda com as ações n.o 1030846-91.2023.8.11.0002, 1030848-61.2023.8.0002,1034644-60.2023.8.11.0002.

Com efeito, tenho que
inexiste
conexão e/ou litispendência da presente demanda com aquelas ações, tendo em vista que,
o polo ativo
são
distintos
, conforme preceitua o art. 55, §1° c/c 337, §3° do CPC.

Destarte, considerando que não existe identidade das partes, pedidos e causa de pedir, rejeito a preliminar arguida pela requerida.

Da Ilegitimidade Passiva

Em relação à preliminar de ilegitimidade apresentada pela requerida, resta consolidado pela jurisprudência que as agências de viagens são responsáveis solidariamente com as companhias aéreas pelos serviços prestados, afastando a necessidade de inclusão do fornecedor direto no polo passivo da demanda.

Sobre o assunto:
(...)
(TJMT, N.U 1002563-03.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2020,
Publicado
no DJE 17/08/2020).

Assim, rejeito a preliminar em análise, por entender que a requerida responde solidariamente pelos danos alegados na inicial.

Da ausência de pretensão resistida: utilização do judiciário para fomento da indústria do dano moral

A requerida argumenta a ausência de condição da ação e falta de interesse de agir da parte autora, visto que não houve requerimentos administrativos ou comprovante de recusas de solucionar o entrave para dar origem
a
pretensão resistida.

Não merece prosperar referida preliminar, pois o ordenamento jurídico pátrio não impede que se busque a pretensão pela via judicial sem tê-lo feito por outro meio. Ainda, o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, adotou o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Portanto, o esgotamento da via administrativa não constitui condição para a propositura da demanda judicial, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Do mérito

Resulta dos autos como incontroverso que a parte autora adquiriu passagem aérea da requerida, com saída de Navegantes-SC no dia 05/06/2023 (voo G1269) e chegada em Cuiabá prevista para
às
00h05min de 06/06/2023. Todavia, o voo foi cancelado pela requerida, totalizando o atraso de setenta e duas horas.

Pois bem. O Código Civil em seu art. 393, diz que o caso fortuito ou de força maior existe quando uma determinada ação gera consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir.

A esse respeito, Fernando Noronha leciona: “Característica essencial do caso fortuito ou de força maior em sentido amplo é ser ele sempre acontecimento inevitável. Mas verdadeiramente inevitável é somente o fato estranho à atividade da pessoa e que deixa
esta
na impossibilidade de agir, seja impedindo-a de obstar à sua ocorrência, na responsabilidade civil em sentido estrito (isto é, a resultante da violação de deveres gerais de
neminem

laedere
), seja impedindo-a de realizar a prestação, nas obrigações negociais (isto é, nascidos de contratos e de negócios jurídicos unilaterais)”.

Essa característica de inevitabilidade está bem fincada no único preceito do Código Civil que procura caracterizar o caso fortuito ou de força maior: o parágrafo único, do art. 393. Segundo este preceito, 'o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não
era
possível evitar ou impedir'.

As características da irresistibilidade e da imprevisibilidade são importantes, mas a nosso ver não são suficientes para caracterizar o caso fortuito ou de força maior. A elas há que acrescentar um terceiro requisito que é enfatizado, sobretudo na doutrina e na jurisprudência francesa: a
externidade
. Se este requisito não estiver presente, não poderemos considerar o fato como sendo verdadeiramente inevitável.

É que há fatos que são imprevisíveis e irresistíveis, mas que devido à circunstância de estarem ligados à atividade desenvolvida por uma pessoa e só acontecerem devido a ela, não podem ser
considerados inevitáveis
: se a pessoa se abstivesse de atuar, eles não se verificariam (Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 623-626).

No caso concreto, inobstante os argumentos da requerida acerca da necessidade de reajuste de sua malha área, observo que
a mesma
não aportou aos autos provas idôneas e capazes de subsidiar sua escusa à falha na prestação do serviço, com especial destaque para o fato de que tal prova seria de fácil produção, bastando um documento oficial da administração do aeroporto informando a real necessidade do cancelamento do voo.

Do mesmo modo, o cancelamento do voo por reajuste de sua malha área, sequer ficou comprovado nos autos, não podendo ser admitido como uma excludente de responsabilidade. Nesse sentido:

CONSUMIDOR. ATRASO DO VOO. NECESSIDADE DE REPAROS NA AERONAVE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A teoria do risco do negócio ou atividade constitui a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, que só será afastada se provada
a
inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. 2. Defeitos técnicos na aeronave, que demandaram a realização de manutenção não programada se constituem em fortuito interno e previsível que não excluem a responsabilidade da empresa aérea. 3. Afastado o fortuito externo, a companhia responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados aos seus passageiros. (...) (TJDF – ACJ 20140110806005 DF, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relator
Asiel
Henrique de Sousa, 26/03/2015).

Outrossim
, apesar da requerida afirmar que teria empreendido todos os esforços para minimizar os transtornos da parte autora, no caso
informando supostamente a agência de viagem onde a parte autora realizou a compra da passagem
aérea, tais
alegações não afastam a sua responsabilidade civil, tratando-se, inclusive, de responsabilidade objetiva, a teor do que dispõem os artigos 932, III, e 933, ambos do Código Civil.

Assim, demonstrado o defeito na prestação do serviço, diante do cancelamento do voo, cabível a reparação pelos danos morais.

Dos danos morais

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral.

Todavia, sopesando as circunstâncias descritas na petição inicial, tenho que não podem ser entendidas, de forma alguma, como mero aborrecimento sem maiores consequências.

No caso, há que se ressaltar que o pedido de danos morais formulados pela parte autora advém da própria conduta ilícita da empresa, por falha na prestação de serviços, conforme acima consignado.

Certo é que, a simples falha na prestação dos serviços, com o descaso e desrespeito ao consumidor comprova o efeito danoso de ordem moral, não reclamando esforço probatório neste sentido.

Sobre o tema, valendo-se dos ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, na obra acima citada, p. 91/92, podemos concluir que:

“Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in
re

ipsa
; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral
à
guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis

facti
, que decorre das regras da experiência comum.”

A propósito:
(...)
(N.U 1002525-83.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2022,
Publicado
no DJE 05/09/2022).

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização
mede-se
pela extensão do dano (artigo 944).

Deste modo, deve prevalecer a antiga fórmula segundo a qual a fixação do
quantu
m ficará a cargo do prudente arbítrio do julgador, que deverá levar em consideração as circunstâncias peculiares ao caso, aliado à necessidade de se arbitrar uma indenização que, embora não constitua enriquecimento sem causa da vítima, tenha também caráter punitivo e pedagógico, de modo a desestimular a conduta antijurídica.

Neste contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições
econômicas financeiras
da parte autora e da requerida e os transtornos sofridos pela parte autora, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi considerável, entendo justa a indenização a título de danos morais na importância de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Em suma, entendo como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento nem, tampouco, o empobrecimento da outra parte, tendo sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “dupla função reparatória e
penalizante[
1]” e a conduta arbitrária da requerida foi grave, motivo
porque
deve ser reprimida pelo Poder Judiciário.

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos exordiais para condenar a requerida ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral
à parte autora, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Por conseguinte, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da presente lide.

Condeno

por
fim a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos
honorários
advocatícios que, diante do lapso de tempo
decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC.
(
...)”
(ID.
259730244
) (
g.n
.)

Po
is bem.

Como visto, restou incontroverso nos autos que o Apelado adquiriu diretamente
da
GOL
LINHAS AÉREAS
passagem aérea de Navegantes/SC com destino a Cuiabá/MT, inicialmente programada para o dia 05/06/2023, com chegada prevista em 06/06/2023 às 00h05min. Todavia, o voo contratado foi cancelado de forma unilateral pela Companhia Aérea, resultando na alteração da viagem para o dia 09/06/2023 e chegada em 10/06/2023 às 02h25min, acarretando
atraso superior a 72 horas
.

Nessa esteira,
é
cediço que
,
em
demanda indenizatória decorrente de falha na prestação de
serviço de transporte aéreo, o prestador responde de forma objetiva (
art.
37, §

6o, da Constituição Federal), e o contrato gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave etc
.
).

Assim, s
e a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou o cancelamento do voo,
deve
responde
r
pelos danos provocados, sendo certo que
a
mera afirmação,
sem
a devida
d
emonstração do que efetivamente
motivou
ao descumprimento,
não configura força maior
capaz de elidir a responsabilidade
.

No ca
so concreto, nenhum documento da administração do Aeroporto, da INFRAERO
ou da ANAC foi apresentado para atestar que
o cancelamento
decorreu de motivos técnicos ou de segurança
, ou da necessidade de
“
ajustes na malha aérea
”
- como alegado
pela
GOL
LINHAS AÉREAS

-
, e não por liberalidade da
Cia. Aérea
apelante.

Além disso, o
art.
2o da Resolução n. 556/2020, da ANAC, preceitua que
“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e
itinerário originalmente contratados
, deverão ser
informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016”
.

Nessa esteira, bastava
à

GOL
LINHAS AÉREAS
demonstrar a comunicação prévia do cancelamento do voo
ao
Apelad
o
,
apresentação de
e-mails
, mensagens de texto, gravações telefônicas ou outros meios objetivos que demonstrassem a ciência do consumidor,
prova de fácil produção que a parte não se desincumbiu de produzir, uma vez que nada juntou à contestação para
comprovar que comunicou
previamente
o ocorrido
.

L
imitou-se
, contudo,
a apresentar
prints
de seu sistema, produzidos pela própria Apelante, insuficientes para comprovar o fato.

De fato,
meras
capturas
de telas
extraídas de seu sistema interno, colacionadas ao corpo da contestação, não tem força probante capaz de dar suporte à tese defensiva,
até
porque
foram
produzida
s
unilateralmente
pela Cia. Aérea
.

Nesse sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRESA AÉREA -
CANCELAMENTO DE

VOO
- ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC -
PRINTS - DOCUMENTOS UNILATERAIS
- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução de no 400/2016 da
Agencia
Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.
As telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados
, no caso, a aceitação do passageiro da acomodação em outra data, restando configurada a falha na prestação de serviço passível
de responsabilização. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado ante
ao
caso concreto.” (TJMT. N.U 1008678-75.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2023,
DJe
18/11/2023) (
g.n
.)

Em casos análogos já decidiu este Sodalício
:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICABILIDADE DO CDC -
CANCELAMENTO DE VOO
-
AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO
- RELOCAÇÃO EM OUTRO - AGUARDO POR MAIS DE 05 (CINCO) HORAS - ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - NÃO PROVIMENTO. A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova do defeito, dos danos e do nexo de causalidade.
A falha na prestação do serviço é manifesta, já que o cancelamento do voo não foi previamente comunicado ao passageiro
. O aguardo por mais de 05 (cinco) horas, no aeroporto, de madrugada, sem qualquer assistência por parte da companhia aérea, enseja a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. O quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular -
R$ 6.000,00 (seis mil reais
) - encontra-se adequado ao caso.” (TJMT. N.U 1007020-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)
(
g.n
.
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR INDEMONSTRADA
- REACOMODAÇÃO - EXCESSIVA
DEMORA PARA
O VOO REMARCADO - FRUSTAÇÃO NO PLANEJAMENTO DE FÉRIAS - DANO MORAL CARACTERIZADO - PRECEDENTES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar
. 2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir o dano moral, este se configura na hipótese em que a
reacomodação
é disponibilizada com excessiva demora,
causando frustração no planejamento de férias há muito tempo realizado
.” (TJMT. N.U 1008332-32.2023.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024, DJE 13/07/2024)
(
g.n
.)

Por sua vez, a
responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

No caso concreto, conforme relatado nos autos, o Apelado teve seus planos frustrados e perdeu compromissos importantes na cidade de destino, em razão do atraso de mais de 72 horas no voo contratado, situação que, evidentemente, gera transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

Ademais, tratando-se de consumidor
menor de idade
, representado por sua genitora, os transtornos decorrentes do atraso significativo são potencializados, considerando a natural vulnerabilidade da criança, conforme apontado no parecer ministerial.

Com tais considerações, tenho que o valor fixado pela Magistrada de primeiro grau (R$ 7.000,00) não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando a significativa alteração no itinerário contratado (atraso
de 72 horas), a condição da parte autora (menor de idade) e o caráter pedagógico da medida.

Cabe destacar que o valor está dentro dos parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes, sendo suficiente para compensar o dano sofrido pelo apelado, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta pela companhia aérea.

Diante do exposto
,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso
de
apelação interposto por

GOL LINHAS AÉREAS
S/A
,
m
antendo
incólume
a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
, com fulcro no art. 85, §

11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025